Tribunal: CARF
Processo: 13819.001822/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.001822/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.685 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
OSVALDINA JOSEFA RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
IRRF SOBRE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS. PRAZO PARA PEDIR
A RESTITUIÇÃO.
O prazo para pleitear a restituição do IRRF sobre abono pecuniário de férias é
de 5 (cinco) anos contados da data da retenção indevida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme sumulado pelo CARF (Súmula no 11), não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001822/2009-81
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.685 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001822/2009-81

Relatório
A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 16-41.139 da 22a Turma da DRJ em
São Paulo/SP (fls. 19 e segs.).
“DA NOTIFICAÇÃO
O processo refere-se a Notificação de Lançamento relativo ao(s) ano(s)-
calendário de 2004. Foi exigido o valor de R$ 811,36, relativo ao Imposto de Renda
da Pessoa Física-Suplementar, Multa de Ofício e Juros de Mora.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica.
Da Informação Fiscal
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa
Jurídica declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras
em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 3.729,91, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre
os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Fonte Pagadora:

CPF Beneficiário
Rendimento
Inform. em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Inform. em
Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
46.523.239/0001-47
- PREFEITURA
DO MUNICIPIO
DE SAO
BERNARDO DO
CAMPO

948.160.348-20
178.324,74
174.594,83
3.729,91
40.901,97
40.901,97

0,00
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 21/09/2009. A ciência pelo(a)
contribuinte ocorreu em 28/09/2009. O(a) contribuinte ingressou com Solicitação de
Retificação de Lançamento – SRL, da qual deve ciência de seu resultado em
24/11/2009. O(a) contribuinte ingressou com a impugnação em 01/12/2009, alegando,
em síntese:
A diferença pleiteada foi declarada como “rendimento de natureza — abono
pecuniário de férias.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“O valor da omissão de rendimentos refere-se ao Abono Pecuniário de Férias. O
contribuinte por meio de uma DIRPF retificadora em 04/09/2009 informou os valores
como sendo não tributados pelo imposto de renda.
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.685 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001822/2009-81

O contribuinte encontra-se fora do prazo de cinco anos contados da data da
retenção estipulado pelo art. 4o da IN RFB 936/2009. A retenção ocorreu em janeiro
de 2004, conforme comprovante de pagamento da fonte pagadora.
O lançamento deve ser mantido. O contribuinte não tem direito a restituição.
CONCLUSÃO
Improcedência da impugnação.”

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls.30 e segs., alegando, em apertada síntese, os argumentos
deduzidos na impugnação. Alega que se ocorreu no caso prescrição para o contribuinte também
ocorreu para o Fisco, quje o imposto foi efetivamente retido e recolhido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Preliminar - prescrição intercorrente do processo administrativo
Em seu recurso, o contribuinte suscita a ocorrência de prescrição da cobrança. A
prescrição aqui alegada é a denominada prescrição intercorrente do processo administrativo, que
supostamente teria ocorrido no curso do contencioso administrativo, a partir da interposição da
impugnação, e não tendo o processo sido ainda definitivamente julgado.
Ocorre que, conforme sumulado pelo CARF (Súmula no 11), não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Desta forma, REJEITO a preliminar de prescrição.

Mérito
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de Recurso
Voluntário já foram objeto de apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas no voto posto no Acórdão recorrido, acima transcrito na parte
“Relatório” do presente acórdão.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.685 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001822/2009-81

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento, como segue, do
normativo citado no voto do relator ad quo.
Da Instrução Normativa RFB 936, de 5 de maio de 2009:
Art. 1o Os valores pagos a pessoa física a título de abono pecuniário de férias de que
trata o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei
no 5.452, de 1o de maio de 1943, não serão tributados pelo imposto de renda na fonte
nem na Declaração de Ajuste Anual.
Art. 2o A pessoa física que recebeu os rendimentos de que trata o art. 1o com desconto
do imposto de renda na fonte e que incluiu tais rendimentos na Declaração de Ajuste
Anual como tributáveis, para pleitear a restituição da retenção indevida, deverá
apresentar declaração retificadora do respectivo exercício da retenção, excluindo o valor
recebido a título de abono pecuniário de férias do campo "rendimentos tributáveis" e
informando-o no campo "outros" da ficha "rendimentos isentos e não tributáveis", com
especificação da natureza do rendimento.
(...)
Art. 4o O prazo para pleitear a restituição é de 5 (cinco) anos contados da data da
retenção indevida.

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR a
preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.685 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001822/2009-81

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital